Tribunal: TJSP
Processo: 1001016-03.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Capitalização. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Inexistência de capitalização de juros, ante o próprio sistema de uso do crédito e a obrigação de compor o saldo devedor nos respectivos vencimentos. Irrelevante, assim, a

Ementa:
REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Capitalização. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Inexistência de capitalização de juros, ante o próprio sistema de uso do crédito e a obrigação de compor o saldo devedor nos respectivos vencimentos. Irrelevante, assim, a existência ou não de pactuação. Juros. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Taxas expressas em extratos bancários. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Capitalização. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no Resp. 973.827/RS. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155570
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001016-03.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
ALEXANDRE HIPOLITO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-03.2019.8.26.0229 -Voto no
2
VOTO No 30352 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1001016-03.2019.8.26.0229
APELANTE: ALEXANDRE HIPOLITO DA SILVA (Assistência judiciária)
APELADO: BANCO SANTANDER S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. HORTOLÂNDIA 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que não implica
acolhimento das teses defendidas pelo autor. Capitalização.
Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Inexistência de
capitalização de juros, ante o próprio sistema de uso do crédito e a
obrigação de compor o saldo devedor nos respectivos
vencimentos. Irrelevante, assim, a existência ou não de pactuação.
Juros. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de
juros remuneratórios. Taxas expressas em extratos bancários.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Capitalização. Permitida a
capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP
1963-17/2000, desde que clara e expressamente pactuada, nos
termos do decidido no Resp. 973.827/RS. Improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 477/483, de relatório adotado, julgou improcedente
ação de revisão contratual ajuizada por ALEXANDRE HIPOLITO DA SILVA contra
BANCO SANTANDER S/A, com fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de
Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Apela o autor (fls. 485/492) ao sustentar a ausência de taxa de juros
estipulada e a impossibilidade de capitalização, eis que não há, nos autos, o contrato de
abertura de cheque especial e pretende o recálculo dos juros praticados, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-03.2019.8.26.0229 -Voto no
3
devolução em dobro dos valores excedentes. Aduz irregularidade dos juros e da
capitalização referentes aos empréstimos pessoais realizados e intenta o reconhecimento de
sua nulidade, em virtude de contratação para “cobrir débito viciado de cheque especial”.
Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 495/523
É o relatório.
A lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a
realização de prova técnica, posto que as questões levantadas se referem apenas a
interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto
firmado, representando questões de direito quanto à legalidade dos valores cobrados.
Trata-se de ação revisional onde a parte pretende discutir as cláusulas de
contrato de abertura de crédito na conta corrente (cheque especial) e seus acessórios como
contratos de empréstimos e renegociações.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo autor.
A respeito do contrato de abertura de conta corrente, em que pese a
ausência do instrumento contratual, há nos autos extratos de movimentação bancária com a
correspondente taxa de juros cobrada, conforme fls. 177, 190/191, 203, 214, 228, 239, 249,
259, 272, 285, 297, 310, 319, 333, 345, 356, 367 e 381), portanto sem razão o autor ao
alegar a falta de estipulação (fls. 486).
Além disso, verifica-se não ser possível a ocorrência de capitalização no
contrato de abertura de crédito em conta corrente, tendo em vista o próprio sistema de uso
do crédito e a obrigação de compor o saldo devedor nos respectivos vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-03.2019.8.26.0229 -Voto no
4
Como ocorre em operações semelhantes, levando-se em conta que a
obrigação é de cobertura mensal do saldo devedor, composto da quantia utilizada mais os
encargos, é estabelecida a incidência de juros sobre o saldo devedor decorrente do
descumprimento de ajuste, que, em razão da natureza do contrato, tem sua aplicação a cada
trinta dias, renováveis enquanto não ocorra o pagamento do saldo devedor, mediante o
depósito do valor devido.
Dessa forma, não há capitalização a ser excluída, de modo que é
irrelevante a existência ou não de pactuação.
A questão da taxa de juros já se encontra pacificada no sentido de que
instituições financeiras não sofrem as limitações do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
Dessa forma, a taxa de juros remuneratórios não se encontra limitada a 12% ao ano.
A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no STF, nos termos da
Súmula no 596: “As disposições do Dec. no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas
que integram o Sistema Financeiro Nacional.”
In casu, nota-se que o apelante tinha ciência das regras contratuais e do
valor fixo das prestações, às quais subscreveu sem comprovação de vício de
consentimento, portanto não se vislumbra nulidade ou ilegalidade da avença.
No que se refere à capitalização, constante das cédulas de crédito
bancário e do contrato de mútuo contraídos pelo autor, o C. Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 973.827/RS, afetado pelo efeito repetitivo estabelecido no artigo 543
do CPC/1973, decidiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano, nos contratos celebrados depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000,
desde que clara e expressamente pactuada.
As partes firmaram cédula de crédito bancário (fls. 82/103) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-03.2019.8.26.0229 -Voto no
5
28/06/2018 e contrato de crédito consignado (fls. 104/113) em 02/06/2016, a serem pagos
em parcelas fixas e mensais, com juros pré-fixados, celebrados posteriormente à edição da
referida norma.
Ressalte-se que não há ilegalidade com relação à capitalização, tendo em
vista que a comparação dos percentuais aplicados (fls. 82 e 104) permite concluir pela
expressa pactuação, nos moldes do entendimento do C. STJ, com previsão de que: “a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de juros anual superior ao duodéctuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (AgRg
no Agravo em Recurso Especial no 87.747, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em
16/08/2012, DJe 22/08/2012).
Destarte, a r. sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.
Por fim, majoro os honorários devidos ao patrono do apelado para 15%
do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator